Tribunal: TJPA
Processo: 0018756-16.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
Página
6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00187561620178140028.
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Romulo Passos Soares (Moacir Nepomuceno Martins Jr - OAB/PA 18.605).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, ESTUPRO E TORTURA PRATICADO POR GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIDO. Prova suficiente para manter a condenação. Autoria demonstrada no bojo da instrução processual, tanto através dos depoimentos da vítima sobrevivente e das testemunhas em Juízo, quanto em relação as vítimas assassinadas que foram ouvidas em sede policial, narrado com riqueza de detalhes os fatos, sendo os mesmos coesos e harmônicos com o contexto probatório. Os Laudos, igualmente, confirmam, que o sinal do celular do acusado apontava que ele estava presente no local do crime. Condenação Mantida. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL. INCABÍVEL. A conduta do apelante extrapola em demasia o tipo penal de lesão corporal. A ausência de Laudo Psicológico para constatar que as vítimas foram submetidas a tortura psicológica, não retira a gravidade das ações do acusado, restando configurado que as mesmas foram submetidas a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, consistente em tortura psicológica e física, conforme comprovado através dos depoimentos, do Laudo de lesão corporal e das imagens de celular presentes aos autos. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PELO CRIME DE TORTURA. NÃO CONFIGURADO. Não prospera, pois pelo princípio da consumação/absorção, o crime fim absorve o crime meio, havendo sucessão de condutas com existência de um nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único, afastando-se o concurso. Nos casos dos autos isto não ocorreu, na medida em que as condutas criminais atribuídas ao réu atingem bens jurídicos distintos e diversos, não sendo possível atribuir um crime único, pois o este já tinha iniciado os atos de tortura contra Nayara, tendo posteriormente praticado os atos libidinosos em face da referida vítima. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Romulo Passos Soares
, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II e artigo 213, caput do Código Penal e artigo 1º, inciso I, alínea `b¿, §2º, §4º, incisos I e III, §5 da Lei 9455/97, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, imputando a pena de 20 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial fechado e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

Consta no Inquérito Policial que no dia 16/10/2017, as vítimas estavam em frente ao "Hotel Moura", localizado na Folha 34, Nova Marabá, quando foram abordados por três indivíduos, sendo dois guardas municipais fardados e um à paisana. No ato da abordagem foram agredidos e colocados a força em um veículo de cor prata e levado para uma mata no bairro Cidade Jardim. Já no local, foram torturados com armas de choque, pauladas, sendo que foram obrigados a tirarem as roupas e subtraíram todos os seus pertences.

A denúncia foi recebida no dia 16/11/2017 (fls. 10/11), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando por sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva e com base no princípio do in dubio pro reo. Supletivamente requer a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal simples, ou, ainda, a absorção do crime de estupro pelo crime de tortura (fls.245/265).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 267/275). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 278/281).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ESTUPRO, ROUBO QUALIFICADO E TORTURA -

No mérito, o apelante Romulo Passos Soares, objetivando sua absolvição quanto ao crime de estupro, roubo qualificando e tortura, sob alegação de que as provas coligidas nos autos serem frágeis para embasar o edito condenatório.

Consta no Inquérito Policial que no dia 16.10.2017, as vítimas estavam em frente ao "Hotel Moura", localizado na Folha 34, Nova Marabá, quando foram abordados por três indivíduos, sendo dois guardas municipais fardados e um à paisana. No ato da abordagem foram agredidos e colocados a força em um veículo de cor prata e levado para uma mata no bairro Cidade Jardim. Já no local, foram torturados com armas de choque, pauladas, sendo que foram obrigados a tirarem as roupas e subtraíram todos os seus pertences.

Consta também que os agentes queimaram as roupas das vítimas e obrigaram que praticassem sexo entre si, e em razão de não conseguirem praticar o ato, o denunciado introduziu um pedaço de bambu na vagina da vítima Nayara Vieira. Ocorre que a todo tempo as vítimas eram ameaçadas de morte, por meio de arma de fogo, caso relatassem os fatos para alguém. Das vítimas foram subtraídos R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (um) aparelho de celular e 01 (um) cordão de aço.

Em que pesem os argumentos recursais, da análise do conteúdo provatório, adiante que não deve prosperar a tese defensiva, pois a autoria e materialidade delitiva, estão muito bem delineadas e restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante.

Vejamos os depoimentos das testemunhas que passo a transcrever na forma abaixo:

É importante destacar primeiramente que as três vítimas, ao prestarem declarações em sede policial, reconheceram categoricamente o apelante como sendo um dos autores dos crimes em comento, todavia, de forma não esclarecida, passados apenas 05 (cinco) dias do crime, a vítima Nayara foi executada por seis disparos de arma de fogo. Já no dia 07/0/.2018, também vítima Alex Amaral foi executada através de disparos de arma de fogo.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, antes de ser assassinada, a
vítima Alex Amaral Azevedo
, afirmou:
[...] que no dia dos fatos, por volta das 12h, estava juntamente com as outras duas vítimas na "Hotel Moura", quando em dado momento foram abordados por três indivíduos, sendo que dois estavam com a farda da guarda municipal e um à paisana. Esclareceu que os autores estavam em um carro prata e obrigaram todos a entrar no veículo, ato em que afirmaram: "vocês vão dar a última volta". No caminho, um dos autores deu um "choque elétrico" em Nayara com uma pistola (a mesma utilizada pela guarda) e a todo momento estavam sobre a mira de uma arma de fogo. Ao chegarem no matagal do "Cidade Jardim", foram submetidos a tortura, recebendo chutes, pauladas, choques e xingamentos. Na ação, foram obrigados a ficarem sem roupa e o ora denunciado, pegou um pedaço de bambu e introduziu na vagina de Nayara e obrigou a todos a fazerem sexo entre si. que os autores a todo momento exigiam dinheiro e subtraíram seu aparelho de celular da marca LG, cordão de outro, bem como a quantia de R$ 60.00 (sessenta reais) e outros objetos das vítimas, como aparelhos de celular, dinheiro e cordão. Narrou que um dos agressores colocou uma faca do pescoço da vítima Bruno, chegado a ferir o dedo dele ao proteger o pescoço. Por fim, reconheceu categoricamente o ora denunciado como sendo um dos autores do crime.

A vítima Nayara Vieira Ribeiro, a qual também foi assassinada, declarou em sede policial:
[...] que foram abordados por três homens armados com pistola e revólveres, ato em que mediante grave ameaça, adentro no veículo e foram para o local conhecido como "Cidade Jardim". No local, foram exigidos dinheiro, oportunidade em que foram agredidos com socos, chutes e pedaço de madeira.
Posteriormente, tiraram as roupas e os autores obrigaram a praticarem sexo entre si, mas como não conseguiram manter relação sexual, um dos agentes introduziu um pedaço de madeira em sua vagina. Narrou que subtraíram a importância de R$ 30,00 (trinta reais), bem como os pertences das demais vítimas. Na delegacia, foi lhe mostrado uma foto e reconheceu o ora acusado como sendo um dos autores do crime [...].

A vítima sobrevivente
Wanderson Bruno de Sousa Pinheiro
, esclareceu perante o Juízo:
[...] que conhecia o acusado de "vista" uma vez que ele e Alex, iam constantemente no Km 06 (na função de guarda municipal). Esclareceu que as vítimas Alex e Nayara eram usuários de drogas. No dia dos fatos, as vítimas estavam no "Hotel Moura", quando um nacional conhecido como "faísca" bateu na porta, dizendo que "Belém" estava lhe chamando, e ao abrir a porta, os guardas municipais adentraram armados e encontraram uma pequena quantidade de droga pertencente a vítima Nayara, ocasião em que algemaram os três ali presentes e conduziram-nos para dentro de um veículo Voyage de cor prata e seguiram para a "cidade jardim".
Lá foram espancados e torturados, mas devido estarem gritando, os agentes delitivos os levaram para um local afastado e exigiram que todos tirassem as roupas, mediante grave ameaça, haja vista que estavam apontando uma arma em direção a cabeça, exigiram para que fizessem sexo com Nayara. Após o ato sexual, os autores se sentaram por cima de Nayara, perguntando por drogas e com um pedaço de bambu, introduziu na vagina da vítima.
Aduziu mais ainda que os criminosos subtraíram seus pertences, tais como cordões de ouro, aparelho de celular, boné e uma pequena quantia em dinheiro e queimaram as roupas logo em seguida. Neste momento, foram novamente espancados e torturados, momento em que Alex Caldas realizou uma ligação para um nacional conhecido como "careca" indagando se era umas das vítimas, sendo respondido negativamente.
Os autores ainda ameaçaram as vítimas caso estas contassem algo para alguém, afirmando que mataria todas as famílias. Em seguida, ordenaram para que as vítimas tomassem banho na grota e no ato que estavam indo em direção, os autores adentraram no carro e evadiram-se. Assim, procuraram ajuda com vizinhos e se vestiram indo na sequência para a delegacia. Esclareceu também que estava bastante machucado, com marcas da arma de choque e com um nariz possivelmente quebrado. Afirmou que Alex Caldas filmou toda agressão [...].

Na audiência de instrução e julgamento, ao ser indagado pela defesa do acusado, a vítima relatou que alugaram um quarto no "Hotel Moura" para que Alex e Nayara usassem drogas. Afirmou que conhece os autores Alex Caldas e Rômulo Passos, pois ambos trabalhavam na guarda municipal e de outras oportunidades em que eles apareciam à paisana e que no dia do crime, os réus estavam fardados e de "cara limpa".

A testemunha compromissada
Raimundo Ferreira da Costa
, informou em Juízo:
[...] que por volta das 12h estava na casa do nacional Jonas, quando avistou um carro de cor prata atrás de um galpão, e passados alguns instantes avistou uma pessoa fardada abrindo a porta do carro e depois de uns vinte minutos o carro desapareceu. Narrou que passado mais quinze minutos, avistou uma mulher pelada andando na rua, posteriormente avistou as duas outras vítimas também sem roupas.
Ao indagar as vítimas sobre o que teria ocorrido, elas relataram que alguns guardas municipais haviam feito aquilo, sendo que elas (vítimas) estavam bastante machucadas. Nesse momento, a testemunha procurou algumas roupas e vestiu-as e entregou seu aparelho celular para que uma delas falassem com sua família. Ato contínuo, adentrou no matagal para entender o que havia acontecido, onde verificou algumas peças de roupas ainda pegando fogo e devido a isto, pegou água no rio e apagou o fogo. Quando indagado, descreveu que o veículo parado era de cor prata e a pessoa estava de farda de cor azul e a vítima Nayara estava chorando muito e com um grande hematoma [...].

A testemunha compromissada
Jonas Medeiros da Silva
, em juízo, asseverou:
[...] que no dia dos fatos estava almoçando em sua residência, quando por volta das 12h, as vítimas foram em sua casa pedir socorro e roupas, pois estavam nuas. Narrou que viu um carro prata saindo do local e posteriormente, avistou uma mulher nua e dois homens sem roupa. No ato, as vítimas narraram o que havia acontecido, onde eles estavam com hematomas. As vítimas narraram que foram agredidas por três homens. Posteriormente, cedeu seu aparelho de celular para uma das vítimas falaram com seus familiares. Esclareceu que as pessoas no carro estavam utilizando uniforme azul escuro [...].

Perante o Juízo a testemunha informante
Alexandre Amaral Azevedo
, esclareceu:
[...] que é irmão da vítima Alex e conhecia as demais vítimas apenas de "vista". No dia dos fatos, foi o informante que socorreu as três vítimas, e eles estavam vestidos, uma vez que procuraram ajuda de vizinhos próximo ao local do crime. Posteriormente, se deslocaram para a delegacia. No local, a vítima Alex narrou que foi espancado, torturado com arma de choque e a mulher foi abusada sexualmente, onde introduziram madeira em sua vagina.
Apontou que seu irmão era usuário de drogas e no dia do crime, em sede policial, a vítima lhe informou que um dos autores seria o "Passos" e subtraíram cordão de ouro e algum pequeno valor. Foi narrado também que os autores levaram as vítimas para tentarem conseguir dinheiro delas, uma vez que elas estavam consumindo drogas. Em outra oportunidade, bem antes do crime, a vítima havia narrado que guardas municipais pediam dinheiro e proferiam ameaças. Ao ser questionado, aduziu que no ato em que foi socorrer as vítimas, uma pessoa de motocicleta lhe abordou e solicitou para que fossem até o estacionamento do Hospital Regional, e lá o indivíduo repassou as características do veículo (cor prata) usado no crime, bem como a placa [...].

É importante destacar, ainda, o depoimento do delegado de polícia civil,
Luiz Otávio Ernesto de Barros
, que estava de plantão no dia dos fatos, quando por volta de 12h40m, duas senhoras chegaram desesperadas na delegacia, afirmando que seus filhos foram capturados pela guarda municipal. Passados alguns instantes, o aparelho de celular de uma das senhoras tocou, fato em que uma vítima narrou que estava às proximidades do local conhecido como "Cidade Jardim" e narraram que foram vítimas de extorsão, tortura e estupro. Assim, a testemunha aconselhou para que as vítimas se deslocassem à delegacia para colher termo de depoimento e confecção de exame de corpo de delito.

Logo após, as vítimas chegaram com trajes de outras pessoas e bastante machucadas. Ao ouvi-las, constatou-se que se tratava de guardas municipais, inclusive forneceram a placa e as características do veículo e reconheceram o acusado Rômulo Passos por fotografia. Iniciada as investigações, ao representar pela prisão preventiva do acusado, no dia em que protocolou junto ao Judiciário, a vítima Nayara foi assassinada. Narrou que solicitou exame no local do crime, onde foi constatado que de fato tratava-se de roupas queimadas. Informou que as vítimas narraram que os autores levaram as vítimas cerca de cinquenta metros para dentro da mata, perto de um rio, e lá foram agredidos e obrigaram-nas a fazer sexo entre si, mas como não conseguiram consumar o ato, introduziram um pedaço de madeira na vagina de Nayara.

Em juízo o réu
Rômulo Passos Soares
se limita a negar os fatos descritos na denúncia, afirmando que não se passa de uma fofoca no seu nome e que no dia dos fatos estava de serviço na Câmara Municipal. Afirmou que não conhece o "Hotel Moura", tampouco o nacional "faísca".

No tange a materialidade delitiva, verifica-se às fls. 192/196, o Auto Circunstanciado n° 01/2018, referente a medida cautelar oriunda do processo n° 0005874-85.2018.8.14.0028, a qual investiga os assassinatos das vítimas Nayara Vieira Ribeiro e Alex Amaral Azevedo. Na referida medida, houve a autorização para a quebra do sigilo telefônico do ora denunciado, constando à fl. 193, a seguinte informação:
"Conforme registro das comunicações deste numeral. Rômulo Passos Soares tem localização no local do crime ocorrido no dia 09 de outubro de 2018 (tortura). Em comunicações com o numeral 94 99188-4985 às 12h50min e 12h53min do crime, Rômulo tem localização cuia antena e azimute abrange o local do fato, ratificando sua participação na prática criminosa, a qual ocorreu entre llh40min e 13h00min". Através da imagem ilustrada à página ora citada, verifica-se que o aparelho de celular do ora réu estava exatamente no bairro "Cidade Jardim" no momento do crime.

Às fls. 142/45, consta perícia no local do crime, originando laudo n° 2017.03.000175-CVV, constatando que o delito fora realizado na mata aos fundos do residencial "Cidade Jardim", onde encontraram cinzas de tecidos carbonizados por ação de fogo.

Já às fls. 169/173, foi acostado laudo n° 2018.03.000007-INF, perícia realizada no aparelho de celular do também autor Alexsandro Caldas Pó, revelando imagens das vítimas no exato momento da prática delitiva.

Por tudo quanto exposto, considero totalmente incabível a tese de absolvição, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois a autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, tanto através dos depoimentos da vítima sobrevivente e das testemunhas em Juízo, quanto em relação as vítimas assassinadas que prestaram depoimento apenas em sede policial, narrado com riqueza de detalhes os fatos, sendo os mesmos coesos e harmônicos com o contexto probatório, não havendo sequer uma contradição ou dúvida de que o apelante foi o autor do delito.

Tudo isso resta corroborado pelos Laudos, supramencionados, confirmando, inclusive que o sinal do celular do acusado apontava que ele estava presente no local do crime, e as próprias testemunhas e vítimas terem reconhecido o carro utilizado pelo acusado no dia dos fatos.

No mais, a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que corrobore a tese de absolvição, confirmando que o apelante, estaria presente na Câmara Municipal de Marabá no momento do crime.

A palavra das vítimas assume especial relevância, sendo prova suficiente da autoria e materialidade delitiva, ainda mais quando vem respaldada com os demais elementos de prova contidos nos autos, como é o caso em tela. Neste sentido é o entendimento deste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial que atesta a violência sexual. 2. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de três vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade

AP 0015795-17.2017.8.14.0024 - Rel. Milton Nobre - 2ª Turma Direito Penal - J. 17/12/19.

Diante dos elementos constantes nos autos, mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática dos crimes do artigo 157, §2º, incisos I e II e artigo 213, caput do Código Penal e artigo 1º, inciso I, alínea `b¿, §2º, §4º, incisos I e III, §5 da Lei 9455/97, todos na forma do artigo 69 do Código Penal ao apelante, já que as provas colhidas nos autos confirmam este que praticou os delitos em comento, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
- PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL -

A defesa, objetiva, ainda, a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal, sob alegação de que não há provas nos autos confirmando que as lesões sofridas pelas vítimas se enquadrariam no crime de tortura, todavia, igualmente, a tese que não merece prosperar.

Conforme se extrai da Lei 9455/97, define os crimes de tortura, o tipo penal atribuído ao apelante se define, in verbis:
Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:
[...]
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
[...]
§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.
[...]
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I - se o crime é cometido por agente público;
[...]
III - se o crime é cometido mediante sequestro.
§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

Assim, de acordo com todas as provas colacionadas nos autos, restou configurado que o delito praticado pelo recorrente em face das três vítimas, se enquadra no tipo penal do crime de tortura, conforme acima transcrito.

As vítimas, narraram com riqueza de detalhes a forma como foi executado o crime, bem como, a violência física empregada contra os mesmos, executadas através de chutes, pontapés, choques, obrigando as vítimas a ficarem nuas, ou seja, a ação delituosa praticada foi grave, conduzindo os mesmos a extremo sofrimento, dor física, inquietação, abalo psicológico, com o objetivo de obter confissão, pois as vítimas tratavam-se de usuárias de drogas.

Dessa forma, não é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal, na medida em que a conduta do apelante extrapola em demasia o tipo penal descrito neste artigo. A ausência de Laudo Psicológico para constatar que as vítimas foram submetidas a tortura psicológica, não retira a gravidade das ações do acusado, restando configurado que as mesmas foram submetidas a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, consistente em tortura psicológica e física, conforme comprovado através dos depoimentos, do Laudo de lesão corporal e das imagens de celular presentes aos autos.

Para corroborar este entendimento, transcrevo trecho da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, promulgada, no Brasil, pelo Decreto 40/91, traz uma definição do que se trata o crime de tortura, verbis:
Art. I9. 1. Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido: de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas: ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. (Decreto n° 40, de 15 de fevereiro de 1991. "Promulga a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes").

Diante de tais elementos, mostra-se estritamente procedente a atribuição da prática dos crimes previstos no artigo 1º, inciso I, alínea `b¿, §2º, §4º, incisos I e III, §5 da Lei 9455/97 ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, pelos motivos expostos.
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PELO CRIME DE TORTURA -

A defesa objetiva por fim, que o crime de estupro praticado contra a vítima Nayara, deve ser absorvido pelo crime de tortura o qual o réu já foi condenado, tendo em vista que o apelante não tinha a intenção de obter sexo e sim de humilhá-la.

A tese não prospera, pois os tipos penais não se confundem. O crime de estupro, ocorre quando o agente tem por objetivo constranger, obrigar, forçar a vítima a praticar relações sexuais ou então praticar atos libidinosos, sendo, desnecessário que para a configuração do crime do artigo 213 do Código Penal, ocorra a penetração da vítima.

Por outro lado, o crime de tortura previsto no Art. 1º da Lei 9.455/97caracteriza-se quando o agente na condição de agente público, submete a vítima a intenso sofrimento físico como forma de castigo pessoal, como ocorreu nos autos em que as vítimas foram torturadas pelo réu, na condição de guarda municipal, para obter confissão de onde havia mais droga.

De acordo com o princípio da consumação ou absorção, o crime fim absorve o crime meio, havendo sucessão de condutas com existência de um nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único, afastando-se assim o concurso.

Todavia, nos casos dos autos isto não ocorreu, pois conforme as provas colhidas nos autos, o apelante praticou atos libidinosos em face de Nayara, tendo penetrado um pedaço de bambu na vagina da vítima e mandou que as vítimas fizessem sexo entre si, o que demonstra a vontade do autor em satisfazer a sua lascívia, não sendo, portanto, o crime de estupro,
in casu
, uma mera preparação para o crime de tortura.

No caso dos autos o estupro não foi uma sequência do crime de tortura, portanto, não havendo entre as condutas qualquer tipo de dependência, até porque pois o apelante já tinha iniciado os atos de tortura contra Nayara, tendo posteriormente praticado os atos libidinosos em face da referida vítima.

Desse modo não a como aplicar o princípio da consumação, na medida em que as condutas criminais atribuídas ao réu atingem bens jurídicos distintos e diversos, não sendo possível atribuir um crime único, devendo ser mantido o concurso material. Neste sentido:
HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESE DE QUE NÃO FORAM REALIZADAS PERÍCIAS IMPRESCINDÍVEIS. HIPÓTESE NÃO VENTILADA NAOPORTUNIDADE ADEQUADA. PRECLUSÃO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EAMEAÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTASINDEPENDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A análise da alegação de insuficiência de provas para a condenação demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Quanto à ausência de perícias, verifica-se que tal hipótese não foi ventilada em momento oportuno, durante a instrução do processo-crime perante a instância prima. Nem mesmo nas alegações finais ou nas razões recursais formulou-se qualquer pretensão nesse sentido. Tese fulminada pelo instituto da preclusão. 3. Insuscetível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e ameaça. Referido postulado incide quando consumado ilícito penal denominado conjunto, praticado como estágio de preparação ou de execução de outro delito mais grave (lex consumens derogat legi consumptae). No caso, entretanto, as circunstâncias fáticas denotam a existência de crimes autônomos, sem qualquer nexo de dependência entre as condutas. 4. Ordem de habeas corpus denegada.

STJ - HC 173364/AM - Min. Laurita Vaz - 5ª Turma - Julgado 24/10/2012

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso de apelação e mantenho todas as disposições sentenciais.
DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.